Tribunal: TCU
Processo: 046.772/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2634/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso V, "a", e 212 do RITCU c/c nos artigos 5o, I, e 7o, II, da IN-TCU 71/2012, ACORDAM, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em determinar o arquivamento do deste processo, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao responsável, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Guarani de Goiás - GO, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.772/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Volnei Jose Momoli (XXX.772.209-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.